Tribunal: TJES
Processo: 5012613-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIANS PRATTI

APELADO: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NO PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Antonina Maria do Nascimento contra acórdão que negou provimento à apelação cível de Wilians Pratti, mantendo a improcedência da ação de reintegração de posse. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à situação da gratuidade de justiça do embargado, que fora revogada no primeiro grau, mas considerada ativa no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à revogação da gratuidade de justiça do embargado, e se tal vício justifica a atribuição de efeitos infringentes para afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisões judiciais quando presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Consta do acórdão embargado a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba honorária com base na suposta existência da gratuidade de justiça deferida ao embargado.

5. A análise dos autos demonstra que a gratuidade de justiça concedida no primeiro grau ao embargado foi posteriormente revogada pelo juízo de origem.

6. A revogação do benefício é confirmada pelo recolhimento das custas e do preparo recursal pelo próprio embargado, o que evidencia sua capacidade financeira e afasta a presunção de hipossuficiência.

7. A premissa fática adotada no acórdão embargado — existência de gratuidade ativa — revela-se inexistente, o que configura erro de fato e autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A revogação da gratuidade de justiça no primeiro grau, aliada ao recolhimento das custas recursais, afasta a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta ao beneficiário revogado.

2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado erro de premissa fática essencial à conclusão do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5012613-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIANS PRATTI
Advogados do(a) APELANTE: BRENO VILACA FREITAS - ES19646-A, VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A
APELADO: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO, COOPERATIVA HABITACIONAL DE VILA VELHA, COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA
Advogado do(a) APELADO: ULYSSES JARBAS ANDERS - ES8151-A
Advogado do(a) APELADO: JUSSARA CHRISTIANE SCHAFFELN CORREIA LIMA - ES9427

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Antonina Maria do Nascimento
contra o acórdão que negou provimento à apelação cível do embargado, mantendo a sentença de improcedência na ação de reintegração de posse.

A recorrente aponta vício de omissão quanto à situação processual da gratuidade de justiça do embargado. Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Fixadas tais premissas, tenho que o vício apontado de fato existe. Explico.

Ao julgar o recurso de apelação, este colegiado consignou no dispositivo que a exigibilidade da verba honorária deveria permanecer suspensa
"em razão da gratuidade de justiça deferida"
. Todavia, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao embargado,
Wilians Pratti
, foi objeto de revogação pelo magistrado de primeiro grau.

A prova cabal da ausência de hipossuficiência e da perda do benefício reside no fato de que o próprio embargado procedeu ao
recolhimento das custas e do preparo
para a interposição de sua apelação (Id. 15017800), conduta incompatível com a manutenção da benesse.

Dessa forma, a manutenção da suspensão da exigibilidade configura erro de premissa fática, uma vez que se baseou em pressuposto inexistente (existência de gratuidade), o que autoriza a atribuição de
efeitos infringentes
para sanar o equívoco.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão apontada, alterando o dispositivo do acórdão embargado apenas para
afastar a suspensão da exigibilidade
dos honorários advocatícios e das custas processuais devidos pelo embargado, mantendo-se os demais termos do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.